Tribunal: TJBA
Processo: 0530105-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530105-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE. URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de hemodiálise em clínica satélite e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. A apelante alega o não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, suposta fraude por omissão de doença preexistente e inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a situação clínica do apelado caracterizava urgência/emergência apta a afastar o prazo de carência contratual para internação e procedimentos complexos; (ii) se houve fraude na contratação por omissão de doença preexistente; (iii) se é devida a indenização por danos morais e a adequação do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 12, V, "c" e 35-C, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da contratação, prevalecendo sobre cláusulas contratuais de carência mais longas.

4. O relatório médico acostado aos autos comprova a gravidade do quadro de saúde do recorrido (disfunção renal crônica com necessidade de tratamento dialítico), condicionando sua alta hospitalar à continuidade do tratamento em clínica satélite para evitar risco de infecção hospitalar e óbito, configurando a situação de emergência.

5. A alegação de doença preexistente não se sustenta para negar a cobertura, uma vez que a operadora não exigiu exames prévios à contratação, assumindo o risco do negócio, não podendo alegar má-fé do consumidor posteriormente.

6. A recusa indevida de cobertura em situação de emergência, que coloca em risco a vida do segurado, ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando dano moral
in re ipsa
.

7. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência ou emergência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual, quando ultrapassado o prazo legal de 24 horas. 2. A operadora de plano de saúde não pode alegar preexistência de doença para negar cobertura se não exigiu exames médicos admissionais."

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c" e 35-C.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S
, em face da sentença proferida no Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)